Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. NÃO CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGIO INICIAL OU EXAME CLASSIFICATÓRIO. PROXIMIDADE DA DATA PREVISTA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Na concretude do caso, decorridos quase três anos do início do cumprimento da pena, sem elaboração do exame classificatório, não é razoável condicionar a concessão da progressão ao regime semiaberto, ao atendimento das sugestões contidas no aludido exame.
2.Assim, diante das peculiaridades do caso, deve ser mantida a decisão que concedeu progressão para o regime semiaberto, sem benefícios externos.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.